Tribunal: TJES
Processo: 0006499-32.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006499-32.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: POTIGUAR MONTAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006499-32.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SABINO LEITE NETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PENHORA EFETUADO DENTRO DO PRAZO. RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face de POTIGUAR MONTAGEM LTDA., posteriormente redirecionada ao sócio SABINO LEITE NETO, para cobrança de créditos tributários diversos, no valor original de R$ 14.256,93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia da Fazenda Pública que ensejasse o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, mesmo diante da existência de requerimentos processuais dentro do prazo prescricional, não apreciados tempestivamente pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo legal e a inércia exclusiva do exequente, não se configurando quando há diligências processuais regularmente requeridas e pendentes de apreciação judicial.

4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.340.553/RS, Tema 568) estabelece que requerimentos formulados dentro do prazo de suspensão somado ao prazo prescricional interrompem a prescrição retroativamente à data do protocolo, caso resultem em citação válida ou penhora efetiva, ainda que a providência seja realizada posteriormente.

5. No caso concreto, houve requerimento de penhora online e via RENAJUD antes do esgotamento do prazo prescricional, mas o juízo demorou a apreciá-lo.

6. A paralisação do processo deveu-se a atrasos atribuíveis ao Poder Judiciário, não caracterizando desídia da Fazenda Pública, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo da prescrição intercorrente não se configura quando o exequente apresenta requerimento processual apto a impulsionar a execução dentro do prazo legal, ainda que sua apreciação judicial se dê posteriormente.

2. A paralisação do feito por morosidade do Poder Judiciário, sem inércia do credor, afasta a incidência da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 5º; CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.619.243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024; TJES, ApCiv nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.11.2024; TJES, ApCiv nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, com vistas ao reexame do édito sentencial (ID 14358014) que, em sede de
“execução fiscal”
proposta em face de
POTIGUAR MONTAGEM LTDA
, e posteriormente redirecionada a
SABINO LEITE NETO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Em suas razões recursais (ID 14358015), sustenta o apelante, em síntese, que não foi possível verificar nos autos a incidência da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido inércia da Fazenda Pública.

Argumenta que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório e que não transcorreu lapso temporal suficiente para a extinção do feito, estando a sentença em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

Invoca a Súmula 106 do STJ para afastar a imputação de morosidade ao Judiciário, e reinterpreta o item 4.3 do REsp 1.340.553/RS para sustentar que os requerimentos efetuados seriam aptos a interromper a prescrição.

Contrarrazões de
SABINO LEITE NETO
(ID 14358024) pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
“ratio decidendi”
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão assiste ao Município apelante, porquanto não houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A execução fiscal de origem foi ajuizada em 15/06/2004 pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra Potiguar Montagem Ltda., com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 83/2003, para cobrança de débitos referentes a Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/Imposto sobre Serviços, Taxa de Emissão de Documento, Multa Moratória e Juros de Mora, totalizando R$ 14.256,93 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos).

Em 01/07/2004, foi determinada a citação da executada e eventual penhora. Houve uma duplicidade de CDA com valores diferentes, levando o juízo a determinar a manifestação do Município em 19/06/2006. O exequente informou a desistência do processo duplicado, confirmou o valor correto e requereu a citação da executada em 31/10/11/2006.

A citação foi determinada em 19/03/2007. Contudo, em 27/06/2007, o Oficial de Justiça certificou que a empresa havia se mudado há 11 anos e encerrado suas atividades no novo endereço há mais de 4 anos, não sendo localizados bens para penhora.

Diante disso, em 24/09/2007, o Município requereu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio Sabino Leite Neto, com base no art. 135, III do CTN, e sua citação por carta precatória, tendo sido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deferido em 12/11/2007.

A citação de Sabino Leite Neto foi efetivada em 05/10/2011 (fl. 29 verso)
, mas não foram localizados bens para penhora. Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Município em 04/11/2011.

Na sequência,
o presente processo foi à conclusão do juiz em 05/09/2012, tendo os autos retornado ao cartório sem qualquer pronunciamento judicial, sendo que, na sequência, após ser certificada a regularidade do feito (27/05/2014)
, foi aberta nova remessa à d. Procuradoria Municipal em 29/05/2014 (fl. 31 verso).

Foi, então, que o ente municipal, conforme petição protocolada no dia 09/06/2014 (fl. 32), requereu ao juízo a realização de penhora online via BACENJUD e RENAJUD,
sendo que os autos foram conclusos em 11/02/2015 e inspecionados em 17/05/2016
.

Após a remessa do processo à Fazenda Pública Municipal em 07/06/2017,
os autos foram conclusos no dia 29/08/2017, oportunidade em que o Magistrado
a quo
apenas decidiu sobre os requerimentos apresentados pelo exequente no dia 08/08/2018
.

Em 17/02/2020, uma nova tentativa de penhora online resultou no bloqueio parcial de R$ 120,86 (cento e vinte reais e oitenta e seis centavos). O Município, em 23/10/2020, peticionou para informar o executado sobre a penhora, requerer a transferência dos valores bloqueados e novas buscas. Em 26/04/2021, foi determinada a transferência do valor bloqueado para a conta do Município. Em 24/05/2022, o Município pugnou pela suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Em 07/06/2022, foi determinado que o exequente informasse sobre o andamento administrativo em 15 dias.

Em 25/07/2023, o juiz determinou a manifestação do Município sobre a prescrição intercorrente, com base no REsp nº 1.340.553 do STJ, tendo o ente municipal se manifestado em 27/11/2023 pela sua discordância.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado julgou extinto o processo com resolução do mérito, em decorrência do transcorrer do prazo prescricional,
levando-se em consideração como termo inicial a data da citação do sócio (05/11/2011) e termo final o dia 06/11/2017
.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, não restam dúvidas quanto à inexistência da consumação da prescrição intercorrente.

Como se verifica do quadro delineado na sentença recorrida, o marco interruptivo da prescrição teria ocorrido a partir da citação do sócio da empresa executada (05/11/2011), quando, então, começou novamente a contagem do prazo.

Contudo,
antes do transcurso do prazo, a Fazenda Pública requereu a penhora de ativos financeiros e RENAJUD do devedor, tendo o Magistrado analisado o pleito após a consumação da prescrição
.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando à localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Entretanto,
tais requerimentos devem ser apreciados pelo Juízo a tempo, possibilitando, a depender do caso, a localização de bens
.

Neste contexto, uma vez deferido o requerimento, se não são localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, se localizados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

Por tal motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que
o requerimento formulado antes do implemento do prazo prescricional deve ser apreciado
, porque eventual localização de bens implicará na interrupção do prazo retroativo à data do protocolo do pedido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO. 1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". 2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial. 3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.
4. Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Tal circunstância – pendência de requerimento de penhora de bens -, impede o reconhecimento da prescrição.

A propósito do tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. I. O prazo prescricional intercorrente aplicável às execuções fiscais de valores fundiários antes da publicação do ARE nº 709.212/DF é o trintenário, sendo de cinco anos nos termos do art. 7º, XXIX da CF/88, a partir de novembro/2014. II. Se após o julgamento do ARE nº 709.212 o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, a prescrição quinquenal intercorrente não foi implementada.
III. O início da prescrição quinquenal se deu em maio/2017. Em setembro/2019, a exequente requereu pesquisa Renajud e penhora on line, via Arisp. Tal pedido deveria ter sido apreciado antes do termo final da prescrição quinquenal intercorrente maio/2022. No entanto, foi indeferido pela sentença após esta data, em 16 de agosto de 2023, cuja demora não pode prejudicar o direito da Fazenda Nacional. IV. Somente haveria que se falar em prescrição intercorrente se as pesquisas requeridas pela exequente fossem indeferidas antes de maio/2022 e, a partir de então, a mesma se quedasse inerte em busca de seu crédito
. V. Apelo provido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000491-61.2000.4.03.6119; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Ronaldo Jose da Silva; Data 05/12/2024)

APELAÇÃO. Execução fiscal. Cobrança de débitos provenientes de concessão de sepultura concernente ao exercício de 2009. Ação proposta em 07/10/2014. Executado citado por edital em dezembro 2014.
Pedido de penhora e avaliação de veículos de titularidade do executado não apreciado. Inexistência de termo inicial da contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos. Andamento do feito prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário. Incidência da Súmula nº 106 do C. STJ. Inocorrência de prescrição intercorrente. Sentença reformada
. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0500705-98.2014.8.26.0664; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 0500705-98.2014.8.26.0664; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Soares Machado; Julg. 04/12/2024)

Outrossim, não bastasse a demora do Magistrado
a quo
em não ter apreciado o requerimento acima mencionado antes do transcorrer do prazo prescricional,
verifica-se que naquele interregno (05/11/2011 a 06/11/2017) houve ausência de impulsionamento necessário por parte do Poder Judiciário para a continuidade da marcha processual, sendo que, caso a paralisação ocorra por fatores alheios à vontade do exequente, como deficiência do Poder Judiciário ou manobras protelatórias do devedor, não há que se falar em prescrição
.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2) A prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: o transcurso do prazo prescricional e a paralisação do processo por inércia exclusiva do exequente.
3) No caso concreto, a inércia processual não pode ser atribuída ao Município, uma vez que o atraso na citação do devedor e na penhora de bens decorreu de dificuldades operacionais do Judiciário. 4) A Súmula 106 do STJ se aplica, afastando a prescrição quando a demora processual é atribuída ao mecanismo judicial, e não ao credor, especialmente em situações de dificuldades na citação ou localização de bens penhoráveis. 5) O retardamento na análise de pedidos feitos pelo exequente, como a busca por veículos via RENAJUD e o julgamento da exceção de pré-executividade, caracteriza morosidade atribuível ao Poder Judiciário e não ao ente público
. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0005538-91.2004.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 21/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.
1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ. 2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.
3. Na hipótese destes autos não se verifica qualquer desídia por parte do exequente, mas sim a demora nos trâmites processuais imputável ao próprio juízo, com longos períodos em que o feito permaneceu sem movimentação aguardando tão somente o pronunciamento judicial
. 4. Considerando a interrupção do prazo prescricional com a citação em 2018, não há como se falar em transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos até a prolação da sentença em 30/10/23. 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Apelação Cível nº 0056718-83.2003.8.08.0011, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/Apr/2025)

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença guerreada e determinando o retorno do feito à origem, para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2025 às 13:03:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57598426062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.